Tribunal: STF
Processo: RHC 60652
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-08
Data de publicação: 1983-04-08

Ementa:
QUEIXA-CRIME. INEPCIA. DISTRIBUIÇÃO DE IMPRESSOS DIFAMATORIOS. CRIME
DE AUTORIA COLETIVA. INDIVIDUALIZAÇÃO. 1)QUEIXA-CRIME INEPTA A
INSTAURAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL A FALTA DE REQUISITOS ESSENCIAIS
POSTOS NO ART-41 DO CPP. 2) PROPOSIÇÃO ACUSATORIA QUE SE REFERE EM
BLOCO AOS QUERELADOS, SEM INDIVIDUALIZAR A PARTICIPAÇÃO DE CADA UM,
DE MODO A PODEREM EXERCER A SUA DEFESA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.